Tribunal: STF
Processo: ARE 1565824
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 74, fl. 4):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. IRPJ. CSLL. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que denegou a segurança, por meio da qual a parte impetrante objetivava o reconhecimento do direito de utilizar, como base de cálculo para o recolhimento da Contribuição Social sobre o Lucro - CSLL e do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, apurados sobre o lucro presumido, apenas a taxa administrativa ou taxa de agenciamento, nos termos previstos na Súmula 524/STJ e no Decreto nº 10.060/2019 (arts. 11 e 32, IV, §1º). (...) 3. Não há como ser acolhido o pleito, vez que, conforme bem pontuou o magistrado singular, a apelante submete-se ao recolhimento do IRPJ e da CSLL sob o regime do lucro presumido, cuja base de cálculo é a receita bruta, afigurando-se legítima a incidência dos tributos em questão não só sobre a taxa de agenciamento, mas, também, sobre os valores relativos aos salários e demais encargos sociais. (...) 7. Apelação desprovida.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 80), foram rejeitados (Doc. 94).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 108), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, PLENO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA alega, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.



    Aponta, por outro lado, violação aos seguintes dispositivos constitucionais (a) arts. 5º e 150, II, da CF/1988, “tendo em vista que a Recorrente, empresa de agenciamento de mão-de-obra, está sendo tratada como uma empresa de terceirização de serviços qualquer, o que não pode ser concebido, uma vez que existe lei especial que rege esta atividade” (Doc. 108, fl. 17); (b) arts. 145, §1º, e 150, IV, da CF/1988, pois “está sendo compelida a efetuar recolhimento dos tributos em montantes muito além do que é efetivamente devido” (Doc. 108, fl. 17); (c) arts. 5º, II, e 150, I, da CF/1988, “uma vez que os tributos federais só podem incidir sobre o faturamento, isto é, no caso das empresas de agenciamento de mão-de-obra só podem incidir sobre a Taxa Administrativa” (Doc. 108, fl. 17); (d) arts. 154, I, e 195, §4º, da CF/1988, pois “para que fosse possível a incidência da CSLL e do IRPJ sobre as remunerações dos trabalhadores, dos encargos sociais e dos reembolsos de despesas, faz-se necessário que seja elaborada prévia lei complementar, com vistas a tributar aquilo que não é faturamento e nem receita da Recorrente” (Doc. 108, fl. 17)



    Com base nesses argumentos, defende que “a base de cálculo dos tributos federais não deveria ser compreendida pelo somatório total dos valores brutos das suas notas fiscais, como vem sendo imposto pelo Recorrido, mas sim, pelo valor que realmente representa a remuneração pela prestação de serviços por parte da Recorrente, ou seja, a Taxa Administrativa” (Doc. 108, fl. 17). 



    Destaca que em conformidade com a Súmula 524/STJ (no tocante à base de cálculo, o ISSQN incide apenas sobre a taxa de agenciamento quando o serviço prestado por sociedade empresária de trabalho temporário for de intermediação, devendo, entretanto, englobar também os valores dos salários e encargos sociais dos trabalhadores por ela contratados nas hipóteses de fornecimento de mão de obra), Lei 6.019/1974 e Decreto 10.060/2019, “foi estabelecido, por expressa determinação da regulamentação da legislação que rege as empresas de trabalho temporário, que o seu faturamento decorrente da prestação dos seus serviços é restrito à taxa de agenciamento” (Doc. 108, fl. 18).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 118), negou-se seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 339 da repercussão geral; e, no mais, o inadmitiu ao fundamento de que a matéria foi decidida com base em legislação infraconstitucional, tornando-se meramente reflexa a ofensa ao texto constitucional.



    No Agravo (Doc. 128), a parte agravante alega que ao fazer o exame de admissibilidade do RE o juízo de origem usurpou a competência do STF. Aduziu, ainda, violação direta ao texto constitucional.



    Interposto Agravo Interno perante o Juízo local quanto à parte da decisão que negou seguimento ao RE com base no Tema 339 (Doc. 130), fora desprovido (Doc. 153). 



    É o relatório. Decido



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 108, fl. 9):



    “2.3. DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL QUE ULTRAPASSAM OS INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA: É de saber de todos que a diminuição do acesso aos tribunais superiores pela via recursal é uma tendência que se percebe no mundo inteiro. No Brasil, como se sabe, o recurso extraordinário terá cabimento contra decisões de única ou última instância que, em termos gerais, envolva matéria constitucional, a teor do art. 102, III e alíneas da CF/88. 



    A fim de tornar mais difícil à subida dos recursos a solução encontrada pelo Legislador foi à criação de um novo requisito específico de admissibilidade. Esse novo e específico requisito de admissibilidade foi criado pela EC n°. 45, de 30 de dezembro de 2004. 



    Mas afinal o que vem a ser repercussão geral? Essa dúvida permaneceu no ar desde a edição da referida Emenda. Para responder a essa pergunta, a Lei nº. 11.418/06, regulamentado o dispositivo constitucional que criou esse requisito de admissibilidade, acrescentou ao Código de Processo Civil o § 1º, do art1.035, que possui a seguinte redação: (...)



    O caput do dispositivo deixa claro o que antes se afirmou: a repercussão geral é requisito específico de admissibilidade do Recurso Extremo. A letra clara da lei não deixa margem a dúvidas de que: "o STF, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário". 



    Noutro giro, o § 1° pretende conceituar o que seja a repercussão geral, considerando presente tal requisito quando a questão discutida apresente relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapasse os interesses subjetivos da causa. 



    A despeito de ainda veicular um conceito muito amplo – afinal, relevância econômica, política, social ou jurídica é conceito bastante subjetivo – a norma regulamentadora teve o mérito de deixar clara uma questão: o STF não é um tribunal vocacionado a decidir "briga de vizinhos", ou seja, questões que só interessem às partes e mais ninguém. Doravante, apenas temas de notável importância, com transcendente relevância é que merecerá a atenção da Corte Suprema brasileira, como é o caso em deslinde, porquanto em matéria de tributos não há que se admitir discricionariedade de sua utilização por parte do administrador público. 



    Daí entende a Recorrente que longe está à questão trazida nos autos de interessar tão-somente às partes, e mais ninguém, tendo em vista haver um interesse nacional quanto ao deslinde da questão, pois sem sombra de dúvidas, um julgamento favorável sobre o tema, afetará todos os contribuintes que diariamente estão sendo penalizados pelo Fisco Federal com a cobrança de valores sabidamente indevidos. 



    Sendo assim, com arrimo no art. 102, inciso III, §3º da Carta Magna c/c art. 1.035, § 1º, do CPC/2015, a Recorrente deixa claro que parte da matéria tratada neste feito é inegavelmente de REPERCUSSÃO GERAL, como já reconhecida anteriormente por esse Egrégio Tribunal. 



    Desta feita, passada pelo juízo preliminar e introduzida em nosso ordenamento jurídico através da Emenda Constitucional nº. 45 e regulamentada pela Lei n°. 11.418/06, e estando demonstrada a repercussão geral presente na discussão em deslinde, sua notável importância com transcendente relevância, passa-se, doravante, às questões de mérito.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e da jurisprudência do STJ, decidiu que submetendo-se a recorrente ao recolhimento do IRPJ e da CSLL sob o regime do lucro presumido, cuja base de cálculo é a receita bruta, afigura-se legítima a incidência dos tributos em questão não só sobre a taxa de agenciamento, mas, também, sobre os valores relativos aos salários e demais encargos sociais.



    Verifica-se, portanto, que a pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido, em casos semelhantes, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1509579, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO - PRESIDENTE, DJe de 29/8/2024; e ARE 1451569, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 21/8/2023; e ARE 1272612, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 3/8/2020.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente